Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES AGRAVADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIVIANE MARIA FERNANDES contra a decisão que revogou o parágrafo final da decisão de ID 148400745 e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse (ID 148727459, dos autos de referência). Em suma, a agravante alega que o processo originário deve se manter suspenso até o julgamento dos embargos de terceiro n. 0738130-77.2022.8.07.0001, porque pendente de julgamento de recurso de apelação. Sustenta que a expedição de carta de arrematação representa risco à agravante. Afirma que os Embargos de Terceiro no 0738130-77.2022.8.07.0001 foram extintos sem julgamento de mérito por suposta intempestividade, sob o argumento de que teriam sido apresentados após a assinatura da Carta de Arrematação. Sustenta que houve evidente confusão entre auto de arrematação e carta de Arrematação naqueles autos, o que levou à interposição de apelação e que se encontra pendente de apreciação. Por fim, com fundamento no art. 678 do CPC, pugna pela determinação de suspensão do processo n. 0722873-46.2021.8.07.0001 até o julgamento da apelação nos Embargos de Terceiro no 0738130-77.2022.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 44941024). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em que pese os argumentos da agravante, sem razão. Como relatado, o recurso visa suspender a tramitação do processo na origem até o julgamento do recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito os embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que imóvel objeto da lide (SHIS QI 28, conjunto 14, casa no 03 - Lago Sul/DF) foi arrematado em 29/09/2022, conforme auto de arrematação de ID 138511960, assinado pelo leiloeiro, pelo juiz e pelo arrematante. O art. 903 do CPC dispõe que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. A agravante requer a suspensão da tramitação dos autos de origem, com base no que dispõe o art. 678 do CPC, que assim preconiza: A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Trata-se de pedido de suspensão do processo de origem (extinção de condomínio) até que sejam julgados os embargos de terceiro n. 0738130-77.2022.8.07.0001 opostos por DENISE MARIA PINTO FERNANDES. Na espécie, os embargos de terceiro foram extintos sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 918, I do CPC, e que se encontra em grau de recurso, ainda não julgado. Importa anotar que, nos autos da ação de extinção de condomínio, o arrematante tem adotado as providências necessárias para a obtenção da carta de arrematação para fins de registro do imóvel, o que já foi autorizado, inclusive, é o conteúdo da decisão agravada. Portanto, nos termos do art. 903, caput, do CPC, com a assinatura do auto, a arrematação do bem é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venha a ser julgada procedente os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4o do referido artigo. Desta feita, as alegações carreadas pela agravante não se mostram verossímeis, dada a situação consolidada pela perfectibilização da arrematação do imóvel, cuja integridade deve ser preservada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator